Tribunal: TJPA
Processo: 0817954-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817954-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: TELMA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargado
TELMA SILVA VIEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DEIXAR DE ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 20099724), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 19803202, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA - ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00 – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – MEDIDA VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS - NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, TODAVIA, ESTAS DEVEM FICAR LIMITADAS AO PRAZO DA PURGA DA MORA, QUAL SEJA, 5 (CINCO) DIAS, NÃO PODENDO EXCEDER O LIMITE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

Desse modo, tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Outrossim, não a reputo exorbitante, considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que se trata de um veículo no valor de R$ 15.764,95 (quinze mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) - conforme CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - CONSORCIADO ID 102632045, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Todavia, entendo pela necessidade de limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se portanto a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para impor a limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se, portanto, a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição. Sustenta que a contradição ocorreu pois não pode o magistrado determinar que o bem permaneça na Comarca onde foi apreendido, visto que tal determinação violaria o dispositivo legal.

Aduz, ainda, a necessidade de se afastar ou reduzir a multa imposta para evitar o enriquecimento indevido do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante que a primeira contradição ocorreu pois não pode o magistrado determinar que o bem permaneça na Comarca onde foi apreendido, visto que tal determinação violaria o dispositivo legal.

Em atenção ao acórdão vergastado não verifico a ocorrência de contradição, uma vez que o
decisum
deixou cristalino os motivos pelos quais o bem deve permanecer na comarca até o exaurimento do prazo para purga da mora, não havendo que se falar em violação de dispositivo legal, conforme segue:

Assim, apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

[...]

A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

Desse modo, tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Sendo assim, neste ponto, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão agravada.

Ademais, a segunda contradição seria quanto a necessidade de se afastar ou reduzir a multa imposta para evitar o enriquecimento indevido do embargado.

Da detida análise dos autos verifico que não houve contradição quanto a análise das razões aventadas no Agravo de Instrumento uma vez que restou claro que o objetivo da multa não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica, sendo está fixada em patamar razoável e proporcional, conforme ficou claro no acórdão.

Deste modo, não há que se falar em vício no acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à resolução do feito.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste vício no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 24/07/2024